Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. CONSÓRCIO. BENS MÓVEIS. SEMOVENTES. INADIMPLEMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO JUNTO AO FORNECEDOR DOS BENS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ, LEALDADE E PROBIDADE. RESTITUIÇÃO PARCELAS PAGAS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO.
1. É cediço que ao aderir ao consórcio, o consumidor possui a expectativa de ser contemplado com a carta de crédito e obter o bem almejado, seja um bem móvel ou imóvel.
2. Após ser contemplado com a carta de crédito, o consumidor escolhe o bem e realiza o negócio jurídico de compra e venda, dando ao fornecedor a citada carta que autoriza o pagamento do crédito por parte da instituição financeira.
3. Na hipótese dos autos, os elementos de informação coligidos demonstram que a instituição financeira deixou de efetuar a quitação das cartas de crédito junto ao fornecedor bens móveis adquiridos pelo consumidor consorciado, consistentes em rebanho de gado bovino (semoventes).
4. De tal sorte, reputam-se ausentes justificativas de inadimplemento por parte da instituição financeira, porquanto o consorciado efetuou corretamente o pagamento das parcelas do consórcio e foi legitimamente contemplado com as cartas de crédito de 09 (nove) cotas adquiridas.
5. Assim, considerando a conduta contrária aos princípios da função social do contrato – boa-fé, lealdade e probidade (art. 422, do CC) - a rescisão do contratual com a restituição das parcelas pagas é medida que se impõe.
6. No caso dos autos, há que se ressaltar ainda que a conduta de inexecução contratual da instituição financeira ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana, destoando do simples descumprimento contratual, causando abalo moral passível de ser indenizado.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.